Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. NÚMERO DE QUESTÕES NECESSÁRIAS PARA APROVAÇÃO. PRELIMINARES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DA SEDES. RECONHECIMENTO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
I – Embora idêntica a causa de pedir – impugnação à Decisão no 850/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal -, inexiste conexão entre os feitos se as partes não são as mesmas, o pedido de cada uma delas é individual e merece análise particularizada.
II – Reconhece-se a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, pois o ato impugnado não foi praticado por ela, e sim, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, figurando referida autoridade como mera executora deste e, além disso, ela não detém o poder de eventualmente corrigi-lo.
III – Conforme disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante.
IV – Não se vislumbra ilegalidade ou interferência abusiva na conclusão do Tribunal de Contas ao considerar regular o arredondamento para baixo do total de questões necessárias para aprovação pois, de acordo com o art. 78, III, da LODF e com o art. 1o, III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no 1/1994), aquela Corte exerce função fiscalizatória nos certames destinados ao preenchimento de cargos públicos e, além disso, conclusão em sentido contrário significaria que se estaria exigindo nota superior à prevista no edital.
V – Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária da SEDES acolhida. Agravo interno conhecido e desprovido.